Tribunal: STF
Processo: HC 220063
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME PRISIONAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.9.2022, por Rafael Luiz Santos Pio Júnior, advogado, em benefício de Sandro José de Souza contra ato monocrático do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 755.340/SP.



    O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de sete anos, oito meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado, em concurso de pessoas, com emprego de arma e restrição da liberdade da vítima). 



    3. A Revisão Criminal n. 2000698-06.2022.8.26.0000 interposta pela defesa foi indeferida pelo Oitavo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta a ementa do acórdão:



    “ROUBO MAJORADO. Pretendida desconstrução da condenação transitada em julgado por suposta contrariedade da decisão com as provas dos autos. Impossibilidade de utilização de revisão criminal para o simples reexame do conjunto probatório, como segunda apelação. Alegação de nulidade de reconhecimento fotográfico. Inocorrência. Investigação de crimes semelhantes, cometido por suspeitos ligados a um ex-funcionário das vítimas, o que levou à apresentação da fotografia. Pedido indeferido”.



    4. Contra essa decisão, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 755.340/SP. Em 16.8.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da ação sob os seguintes fundamentos:



    “Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Assim, em princípio, incabível o presente habeas corpus substitutivo do recurso próprio. 



    Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se examinado a insurgência para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    No que concerne ao reconhecimento pessoal, a jurisprudência desta Corte Superior vinha entendendo que a eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não é causa de nulidade, uma vez que não se tratam de exigências, mas de meras recomendações a serem observadas na implementação da medida. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, a Sexta Turma desta Corte propôs nova interpretação do art. 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento e não pode servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 



    Esse entendimento foi acolhido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, da minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 



    Nessa perspectiva, entendeu-se que o acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. 



    Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 



    De fato, ‘diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal’ (HC n. 588.135/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). 



    Com efeito, o Magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente. Assim, permite-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o juiz penal pode se servir tanto de elementos de prova – produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação.



    Com essas considerações, passo ao exame do caso concreto. 



    Na hipótese dos autos, o juízo de primeiro grau, ao analisar a autoria delitiva, salientou (e-STJ, fl. 21/24):



    (...)



    O Tribunal a quo, por seu turno, ratificou o reconhecimento afirmando que (eSTJ, fl. 17/19):



    (...)



    Verifica-se do acórdão ora impugnado que a condenação do paciente não decorreu somente do reconhecimento fotográfico, mas também da existência de elementos, coesos e harmônicos entre si, que confirmaram a versão exposta na denúncia, como os depoimentos do corréu, que confessou praticar os delitos com o auxílio do paciente, dos agentes policiais, das testemunhas e das vítimas, que narraram com riqueza de detalhes a ocorrência do delito. 



    Portanto, conforme foi consignado pelo Tribunal de origem, soberano na análise do contexto fático-probatório, tem-se que a condenação do paciente ficou embasada em outros elementos de prova, além do reconhecimento pessoal realizado pela vítima em sede policial e ratificado em juízo, circunstância que autoriza a manutenção da condenação.



    (...)



    Quanto à tese de insuficiência de prova de autoria do delito, uma vez que não fora encontrado com o paciente nenhum objeto do roubo ou dinheiro, não há espaço de análise na via estreita do habeas corpus, porquanto demanda aprofundado reexame do contexto fático-probatório.



    Com efeito, é o entendimento desta Corte que ‘o exame aprofundado de todo conjunto fático-probatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, consiste em providência que se mostra, a toda evidência, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes’ (AgRg no HC n. 661.137/SC, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 5/10/2021). 



    Assim, revisar as provas para concluir pela injustiça ou pela ausência de provas para a condenação do paciente é providência sabidamente inviável no âmbito do habeas corpus, cuja finalidade é sanar ilegalidade flagrante concernente à matéria de direito, visível sem a necessidade de esmiuçar o contexto probatório soberanamente apreciado pelas instâncias ordinárias. 



    Não obstante, como visto, extrai-se da sentença condenatória que a materialidade e autoria delitiva foram demonstradas por diversos elementos tais como o boletim de ocorrência, o reconhecimento fotográfico, o auto de avaliação indireta e a prova oral colhida nos autos, sobretudo, os depoimentos prestados pelos ofendidos, pelos policiais e pelos corréus. 



    Ademais, a Corte local ratificou a fundamentação lançada pelo Juízo sentenciante e considerou, de forma objetiva e fundamentada, suficientes as provas de autoria e materialidade para a condenação do paciente, ora agravante, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, em especial a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que, para infirmar tais fundamentos com o escopo de absolvição por insuficiência probatória, seria necessário reexame fático-probatório, o que é sabidamente inviável na via eleita.



    (...)



    Não se verifica, portanto, ilegalidade passível de ser sanada nesse ponto. 



    Quanto ao pedido subsidiário, de abrandamento do regime prisional, verifico que o Magistrado de origem fixou o regime fechado, sobretudo, em razão das consequências do delito, evidenciando os expressivos prejuízos materiais suportados pelas vítimas - fundamento também utilizado para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    Assim, apesar de o montante da pena (7 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão) permitir, em tese, a fixação do regime intermediário, não se verifica assimetria entre o posicionamento adotado e a jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista a exasperação da pena-base e a presença de fundamentação idônea para tanto. 



    Mencione-se, ainda, que a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado seja primário e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando presente circunstância judicial desfavorável (HC n. 618.215/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 15/12/2020).



    (...)



    Dessa forma, inexiste ilegalidade a ser sanada na fixação do regime inicial fechado aos pacientes, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal” (consulta no sítio do Superior Tribunal de Justiça — grifos nossos).



    5. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus.



    A defesa alega que “não se almeja, pelo presente writ, a reanálise de fatos aos quais cabem recurso, contudo, diante da presente ilegalidade, contida no v. acórdão, qual seja a condenação baseada tão somente em reconhecimento fotográfico apresentado em celular da autoridade policial, faz-se necessária a impetração do presente remédio constitucional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o Paciente foi condenado à exorbitante pena de 7 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo art. 157, § 2º, do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Realça que, “sem qualquer diligência adicional a fim de identificar a real autoria do delito, baseando-se somente no fato de o Paciente já possuir antecedentes criminais, intimaram as vítimas para comparecer à Delegacia e reconhecer por foto o Paciente. A autoridade policial relata, que fora apresentada a foto para as vítimas e estas reconheceram o Paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o reconhecimento fotográfico não é o procedimento padrão descrito no art. 226, CPP; contudo, a atual jurisprudência autoriza o reconhecimento fotográfico desde que, em juízo, seja realizado o reconhecimento nos termos do art. 226, CPP, o que, evidentemente, não fora seguido pelo D. Juízo a quo” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Aduz que, “diante das mais atuais jurisprudências pacíficas nesta Corte e, também, no Supremo Tribunal Federal, consubstanciado com os documentos anexos, mais recentes do STJ, fica explícito que o caso em tela possui um erro crasso, devido ao fato de que a principal prova que sustenta a r. Denúncia, e que unicamente baseou a r. Sentença, é nula, não havendo qualquer outra prova que sustente que o Paciente cometera o crime” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta, por fim, “a nítida e flagrante ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, pois o Paciente – primário, com bons antecedentes, trabalhador com carteira registrada, possui residência fixa e renda comprovada – encontra-se em situação semelhante aos casos concretos que geraram os precedentes anteriormente citados, fazendo jus à concessão de regime inicial intermediário, com direito à saída temporária” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “I- Seja citada a Autoridade Coatora para que presente informações; e 



    II- Seja julgado PROCEDENTE o presente Habeas Corpus, a fim de que se reconheça a nulidade do reconhecimento fotográfico, e, consequentemente, seja declarada a absolvição do Paciente” (fl. 10, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.8.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 755.340/SP.



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 30.8.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    No mesmo sentido os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se a superação desse óbice jurisprudencial em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente foi condenado à pena de sete anos, oito meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado, em concurso de pessoas, com emprego de arma, restringida a liberdade da vítima). 



    Alega-se inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, buscando-se neste habeas corpus a declaração de nulidade da ação penal, uma vez que o reconhecimento da autoria teria sido baseado tão somente em fotografia apresentada em celular de autoridade policial.



    Extrai-se da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos autos da Ação Penal n. 0004099-85.2015.8.26.0099, da Primeira Vara Criminal da comarca de Bragança Paulista/SP:



    “A vítima Márcio Eduardo Salgueiro descreveu que chegou em casa e o acusado já estava no interior, tendo sido abordado de pronto e levado à companhia de sua esposa. Outro indivíduo chegou, também armado, e entrou na casa. Um dos criminosos usava uma touca na cabeça, mas era possível ver seu rosto. Eles levaram dinheiro, joia, carro, que foi abandonado, além de tablet, relógio, R$ 40.000,00, perfumes e equipamentos. Explicou que, na hora em que saíram, ouviu barulho de moto e acredita que havia outras pessoas. Soube que um rapaz que já foi seu funcionário teria sido o responsável por passar as informações aos bandidos. Viu fotos de Marcos Antonio da Paixão, na delegacia, e os policiais informaram que ele estava junto com o acusado, em outros assaltos. Comentou que, antes deles irem embora, seus pés e mãos foram amarrados e os criminosos ficaram em sua casa até por volta das quatro ou cinco horas da manhã. Não houve agressão física nem ameaça. Explicou que possui um bar noturno e conhece várias pessoas, sendo que surgiram comentários de que esse ex-funcionário, Marcos Antonio da Paixão, estaria envolvido em vários outros assaltos. Viu a foto do réu no jornal e o reconheceu. Sandro foi o primeiro indivíduo que o abordou, na casa. O segundo indivíduo estava de óculos e também está preso. Descreveu o roubador como sendo moreno e recorda-se muito bem dele. Foi Sandro quem o amarrou. A vítima Luciana Pinheiro Sebastiana declarou que chegou do trabalho, em sua casa e, quando o portão automático abaixou, viu um homem no interior da casa. Ele estava armado e rendeu a declarante, juntamente com seu marido. Ele mandou abrir novamente o portão e assobiou para um comparsa, que também entrou na casa. Ambos estavam armados e apenas um deles estava com o rosto à mostra. Ficaram na sala da casa, sendo que seu filho dormia com a madrinha, idosa, no quarto, e um dos roubadores permaneceu o tempo todo na porta desse quarto, armado. Ficaram, ao todo, em torno de uma ou duas horas, rendidos. Não teve agressão, mas o primeiro deles disse que, se chamassem a policia, ele mataria todos. Ele também disse que, se alguém reagisse, atiraria em seu filho. Enquanto isso, o outro indivíduo andava consigo pela casa, para recolher bens. Eles levaram diversos objetos e dinheiro. Acredita que eles saíram de moto, pois escutou o barulho. Soube que um ex-funcionário seu, Marcos Antonio da Paixão, seria o mandante do crime. Explicou que, cerca de sete meses depois foi assaltada novamente e, quando foi à delegacia prestar depoimento, foi-lhe mostrada uma foto de um indivíduo que havia praticado diversos roubos na região, ocasião em que o reconheceu como sendo Marcos. Soube que o réu fazia parte dessa quadrilha e foi-lhe mostrada sua foto, oportunidade em que o reconheceu, sem sombra de dúvidas. Esclareceu ser Sandro quem estava dentro de sua casa, quando foi abordada, e ele andou pela casa na sua companhia. A vítima Maria do Perpétuo Socorro Pinheiro, por sua vez, declarou que estava na casa de uma sobrinha, em Bragança Paulista, quando foi assaltada. Sua sobrinha possui um bar e, por volta de uma hora da manhã, ouviu alguém pular no quintal, mas não se importou. Por volta de três horas da manhã, sua sobrinha chegou do trabalho e ouviu alguém dizer: ‘deu, playboy’. Ouviu todos entrarem na casa e os criminosos começaram a aterrorizar. Eles levaram muitos objetos: roupas, dinheiro, joias, alianças. Eram dois indivíduos morenos armados, sendo que um deles, ficava na porta de seu quarto, vigiando-a, enquanto o outro ficava com sua sobrinha, na sala. Em certo momento, foi acordada e levada para a sala, assim como seu sobrinho. Mencionou que eles ficaram na casa até por volta das sete horas da manhã. Não esteve na delegacia, tampouco viu fotografias. Descreveu os réus como morenos escuros, quase negros, sendo que um era mais alto e encorpado, e o outro era mais baixo. Os réus fugiram de moto, mas ninguém conseguiu anotar a placa. Eles levaram as chaves dos dois automóveis da casa, que foram encontradas jogadas em outro bairro, no dia seguinte. Soube que o réu foi preso por outro assalto, em uma loja, e descobriram que o réu tinha cometido o roubo na casa de sua sobrinha. Também soube que a ordem do roubo partiu de um rapaz que já tinha trabalhado com ela, por muitos anos. O policial civil Isael Rosa dos Santos relatou que investigava o réu em decorrência de diversos roubos cometidos, por ele, nesta cidade. As vítimas Márcio e Luciana foram chamadas na delegacia e reconheceram fotograficamente o réu, como um dos autores do roubo, sem sombras de dúvidas. As vítimas informaram que os roubadores estavam armados e não usavam máscaras, estando com o rosto ‘limpo’, o que facilitou a identificação. Confirmou que as características do réu batiam com a descrição feita pelas vítimas, inclusive que o réu seria de compleição mais forte, moreno, com cerca de 1,70m de altura e pesando cerca de 90kg. Em linhas gerais, no mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Fabio Galdi, que explicou que a DIG investigava o roubo a um estabelecimento comercial, sendo que alguns suspeitos foram identificados e, entre eles, o réu. Houve interceptação telefônica e descobriram o endereço residencial do acusado, em São Paulo, onde realizaram buscas e encontraram duas armas. As vítimas do roubo investigado reconheceram o réu, assim como as vitimas de outros três roubos. Com a divulgação da foto do acusado na mídia, as vítimas do presente roubo foram à DIG, onde o reconheceram fotograficamente, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do fato. As vítimas informaram que possuem um comércio no Lago e, no dia dos fatos, quando chegaram em sua casa, havia um indivíduo no interior. Eles foram abordados e abriram o portão. Um segundo indivíduo entrou na residência e ambos exigiram dinheiro, alegando que tinham informações sobre isso. Na casa havia R$ 40.000,00 em dinheiro, referente ao fim de semana prolongado. Não se recordou se as vítimas mencionaram terem sido amarradas. Esclareceu que, na linha telefônica que ouviu, pertencente ao réu, não houve menção quanto a crimes, mas em outras linhas, ouvidas por outros policiais, houve. Consoante se extrai dos depoimentos acima, há prova segura acerca da responsabilidade criminal do acusado, em que pese sua negativa. As vítimas descreveram os fatos com riqueza de detalhes e com lucidez, demonstrando que se recordavam bem do que lhes ocorreu [...] Não se pode deixar de considerar, ademais, que as vítimas reconheceram o réu fotograficamente, e com certeza absoluta. E, em juízo, após ter sido mostrada a foto do réu, constante nos autos, a vítima Luciana o reconheceu, sem sombra de dúvidas. Não há nos autos uma única evidência de indecisão no reconhecimento do réu, feito pelas vítimas tanto na fase administrativa, quanto em juízo. Assim, quando o reconhecimento ocorre sem que nada o macule, como no caso dos autos, o que cumpre é aceitá-lo. [...] Mas além das palavras das vítimas e do reconhecimento feito, o relato dos policiais ouvidos em juízo ajudou no esclarecimento dos fatos. O acusado, ao contrário, limitou-se a negar a autoria, não trazendo testemunhas que pudessem comprovar seu álibi, de que teria estado o dia inteiro com sua família. Apenas consigno ser encargo da defesa a comprovação de suas alegações, nos termos do artigo 156, do CPP” (trecho citado na decisão do Superior Tribunal de Justiça).



    No Tribunal de Justiça, assentou-se no voto do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, Relator:



    “2. Voto pelo indeferimento do pedido. 



    O pedido revisional é conhecido, pois se funda regularmente no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, mas indeferido, pois não há contrariedade a reconhecer. Com razão a douta Procuradoria ao criticar a amplitude permitida pela redação do dispositivo acima, que não raramente permite pedidos de revisão geral da condenação, como no caso dos autos. 



    O pedido principal da ação revisional é nada menos que a rescisão da condenação por contrariedade às provas, buscando o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico e, ainda, de que teria havido mera presunção de que as armas apreendidas consigo teriam sido usadas no crime em questão.



    A verdade é que, ainda irresignado com sua condenação, maneja a presente revisional como uma espécie de segunda apelação, com o que não se pode concordar. 



    De início, registro não vislumbrar a alegada nulidade do reconhecimento de SANDRO, que se deu, inicialmente por fotografia, em contexto de investigação policial. 



    Declararam as vítimas que, pelo comportamento geral do um ex-funcionário Marcos, antes e depois do crime, que sabia da existência e esconderijo dos bens e valores na residência, passaram a suspeitar de que poderia ter tido participação no roubo. Recordaram-se de terem visto a pessoa de Diego, de quem Marcos era próximo, rondando sua casa antes do delito.



    Depois do crime, policiais civis investigavam o delito, praticado de modo semelhante a outros cometidos na região, quando chegaram à própria pessoa de Diego, o qual confessou estar praticando roubos na região com o auxílio do próprio SANDRO. 



    Assim, não foi aleatória ou desmotivada a apresentação da fotografia de SANDRO às vítimas, mas sim ato investigativo regular. Ademais, quando foram à residência do ora peticionário para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido, os policiais terminaram por prendê-lo em flagrante pela posse ilegal de duas armas de fogo. 



    Tudo isso se coaduna com seu longo histórico criminal, com condenações por roubos, sem ignorar que estava em plena execução da sua sexta pena criminal imposta em liberdade condicional. Sobre esses pontos, embora realmente não sirvam para estabelecer a autoria delitivas, certamente servem para corroborar o acerto da providência adotada durante as investigações. 



    Não bastasse isso, o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o manto do contraditório, ainda que apenas a vítima Luciana tenha se recordado dele cerca de três anos mais tarde, quando foi realizada a audiência. 



    E ainda que, atualmente, a jurisprudência v